Tribunal: TJSP
Processo: 0008163-64.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Município de Rio Claro – Cargo em comissão – Pretensão de recebimento de verbas não pagas no período de ocupação do cargo – Adicional por tempo de serviço e auxílio-alimentação – Possibilidade – Legislação municipal que não distingue a forma de provimento do cargo para o pagamento das verbas – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008163-64.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante DAVID-
SON CARDOZO CAMAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLA-
RO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008163-64.2018.8.26.0510 -Voto no 30.932-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0008163-64.2018.8.26.0510.
Comarca de RIO CLARO VFP Juiz André Antônio da Silveira Alcantara.
Apelante:
DAVIDSON CARDOZO CAMAS.
Apelada: MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
VOTO 30.932.4.?
ADMINISTRATIVO Município de Rio Claro Cargo em
comissão Pretensão de recebimento de verbas não pagas
no período de ocupação do cargo Adicional por tempo de
serviço e auxílio-alimentação Possibilidade Legislação
municipal que não distingue a forma de provimento do car-
go para o pagamento das verbas Sentença reformada
Recurso de apelação provido.
Relatório
Ação proposta por Davidson Cardozo Camas contra o
Município de Rio Claro, objetivando o pagamento de verbas estatutárias
(licença-prêmio, gratificação de desempenho, adicional por tempo de servi-
ço), auxílio-alimentação, e o recolhimento do FGTS referente ao período em
que ocupou cargo comissionado.
A r. sentença, 1 de relatório adotado, rejeitou o pedido.
Recorre o autor pela reforma da sentença, insistindo na
procedência do pleito; recurso processado, com resposta. 2
Processo inicialmente distribuído na Justiça do Trabalho,
que se declarou incompetente. 3
Fundamentação
Sustenta o autor ter sido admitido nos quadros da Muni-
1 Sentença, fls. 248/253.
2 Recurso de Apelação, fls. 255/263; contrarrazões, fls. 269/279.
3 Fls. 173/178 e 217/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008163-64.2018.8.26.0510 -Voto no 30.932-JV
3
cipalidade de Rio Claro, em 02/01/2009, para exercer cargos em comissão,
atuou como “Assessor Especial”, “Diretor de Departamento de Patrimônios” e
“Diretor de Departamento de Tributos”; manteve vínculo com a Municipali-
dade, com interrupções, até 28/12/2016, quando foi exonerado do cargo que
ocupava.
Na inicial pleiteou o pagamento de verbas licença-prêmio,
gratificação de desempenho, adicional por tempo de serviço, auxílio-
alimentação, e o recolhimento do FGTS, durante o período em que exerceu
os cargos em comissão. Recorre objetivando apenas o pagamento do adici-
onal por tempo de serviço e auxílio alimentação.
Afasto a arguição de não conhecimento do recurso (fls.
271/273), que indica os motivos de impugnação e os pedidos da apelante
(pagamento do ATS e auxílio-alimentação), enquanto a parte apelada apre-
senta resposta circunstanciada, de modo que se cumpriu o princípio da diale-
ticidade.
O Novo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de Rio Claro dispõe sobre a natureza do cargo em comissão (artigo 2o, inc. I)
e sua transitoriedade (artigo 41, § 2o, inc. I); considera servidor do Município
de Rio Claro toda pessoa investida em cargo público do Município, ainda que
ocupe cargo em comissão (artigo 2o, inc. III).
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar consideram-se:
I - funcionário, a pessoa legalmente investida em cargo público do Mu-
nicípio, sob o regime estatutário, seja o Cargo de Provimento Efetivo ou em
comissão;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008163-64.2018.8.26.0510 -Voto no 30.932-JV
4
II - empregado, a pessoa contratada sob o regime da legislação trabalhista;
III - servidor, todo funcionário ou empregado do Município, indepen-
dentemente de qualquer condição.
Art. 41. A exoneração dar-se-á a pedido ou de oficio.
§ 1o Pedida a exoneração, o funcionário cumprirá o exercício até a publica-
ção do ato, sob pena de perda da remuneração, salvo decisão administrativa
em contrário.
§ 2o A exoneração de ofício somente ocorrerá quando:
I - se tratar de Cargo em Comissão;
II - o funcionário não tomar posse nem assumir o exercício do cargo no
prazo legal.
O Estatuto também dispõe sobre o pagamento do adicio-
nal por tempo de serviço
anuênio
e sua base de cálculo sobre um por
cento do vencimento do Cargo Efetivo:
Art. 98. A cada período de um ano no serviço público municipal, será conce-
dido ao funcionário um adicional correspondente a 1% (um por cento) do
vencimento de seu Cargo Efetivo, até o limite máximo de 35% (trinta e cinco
por cento), respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 89.
A Lei Orgânica do Município, 4 no entanto,m assegura o
pagamento do adicional por tempo de serviço aos servidores , condição que
ostentam os ocupantes de cargo em comissão, nos termos do inc. III, do art.
4 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, DE 08/11/2005
Art. 126. (...)
§ 17. Ao servidor público estatutário é assegurado o recebimento de adicional por tempo de serviço,
sempre concedido anualmente, na base de 2% (dois por cento), bem como a sexta-parte dos venci-
mentos integrais, concedida após 20 (vinte) anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos ven-
cimentos para todos os efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008163-64.2018.8.26.0510 -Voto no 30.932-JV
5
2o do Estatuto, de maneira que a condição de ter ocupado cargo em comis-
são não é óbice ao pagamento do adicional por tempo de serviço do autor.
Outrossim, a norma de superior hierarquia não estabelece
distinção dos destinatários do benefício em razão da forma de provimento
dos cargos. Para pagamento deve-se observar o vínculo do autor com o Mu-
nicípio de Rio Claro pelo período contínuo de um ano.
No tocante ao auxílio alimentação, a Lei Municipal no
3.596/05, bem como a Lei Municipal 4.298/11 vigente, 5 preveem o paga-
mento ao benefício aos seus servidores , sem fazer distinção entre os funcio-
nários titulares de cargo de provimento efetivo e os ocupantes de cargo em
comissão, tampouco condiciona o pagamento do auxílio a requerimento a
ser feito pelo servidor; fazia o autor jus ao benefício.
Em casos análogos, envolvendo o pagamento das mesmas
verbas a ex-funcionários comissionados da localidade, esta Corte já teve o-
portunidade de decidir no mesmo sentido:
Apelação
Ex-ocupante de cargo em comissão
Pretensão ao recebimento de
FGTS, licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, auxílio-alimentação, horas
extraordinárias, gratificação de desempenho, substituição de cargo e diferenças de-
correntes de desvio de função Sentença de improcedência Insurgência limitada
5 LEI MUNICIPAL No 3.596, DE 01/12/2005 Art. 1o Fica a Administração Direta, Indireta e Fundacional
do Município de Rio Claro, autorizada a fornecer, aos servidores públicos municipais, auxílio alimen-
tação nos seguintes valores:
LEI MUNICIPAL No 4.298, DE 15/12/2011 Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Pro-
grama de Alimentação dos Servidores Municipais conforme pactuado no Acordo Coletivo de Traba-
lho 2011 - 2012 celebrado com o Sindicato da categoria, conforme discriminado a seguir:
(...) c) Fica estabelecido que a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, o DAAE - Departamento
Autônomo de Água e Esgoto, a Fundação Municipal de Saúde, o Arquivo Público e Histórico Munici-
pal "Oscar de Arruda Penteado", a Fundação Pública Municipal "Ulysses Guimarães" e o Instituto de
Previdência do Município, fornecerão a todos os seus servidores públicos municipais ativos, a título
de Auxilio Alimentação, até o 10o (décimo) dia útil de cada mês, creditando os valores em cartão
magnético oferecidos pela Administração, o valor de R$ 90,00 (noventa reais). (redação original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008163-64.2018.8.26.0510 -Voto no 30.932-JV
6
ao adicional por tempo de serviço, auxílio-alimentação, horas extraordinárias substi-
tuição de cargo e desvio de função Parcial procedência Adicional por tempo de
serviço que é devido, diante da natureza administrativa do vínculo jurídico Benefí-
cio previsto no artigo 126, §17, da Lei Orgânica do Município a todos os servidores
públicos estatutários, sem fazer distinção entre o servidor de cargo efetivo e o que e-
xerce cargo em comissão Impossibilidade de a Lei Complementar Municipal no
17/07, norma hierarquicamente inferior, dispor de maneira diversa a fim de restringir
tal direito Auxílio-Alimentação Lei Municipal no 4.298/2011 que não excepcio-
nou o recebimento dessa verba pelos servidores comissionados Horas extraordiná-
rias e desvio de função não evidenciados Substituição de cargo Previsão no arti-
go 11, §4, da LCM 17/07 Município que não comprovou a alegada restrição para
negativa do pagamento Contraprestação devida pelo serviço efetivamente prestado
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 0002727-27.2018.8.26.0510; Re-
lator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Rio Claro - VFP; Data do Julgamento: 12/06/2019).
AÇÃO ORDINÁRIA Servidora pública municipal contratada para ocupar cargo
em comissão Pretensão ao recebimento de Adicional por Tempo de Serviço e au-
xílio alimentação À vista dos termos do artigo 126, §17, da LOM de Rio Claro, os
adicionais por tempo de serviço serão concedidos a todos os servidores públicos es-
tatutários, sem fazer distinção entre o servidor que provê cargo efetivo e o que exerce
cargo em comissão O auxílio alimentação, previsto na Lei Municipal no 4.298/11,
também é devido a todos os servidores públicos municipais, não se condicionando
seu pagamento à solicitação administrativa, por parte do servidor Recurso provido.
(Apelação Cível 0008172-26.2018.8.26.0510; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes
de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro -
VFP; Data do Julgamento: 13/12/2018).
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. CARGO DE PROVI-
MENTO EM COMISSÃO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LICENÇA-PRÊMIO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. - Para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008163-64.2018.8.26.0510 -Voto no 30.932-JV
7
espécie, não se mostra razoável aplicar o índice da revisão geral anual do vencimento-
base, uma vez que, no mesmo ano, apenas cinco meses antes, majorou-se a referência
padrão do cargo. - O adicional por tempo de serviço está previsto na Lei orgânica do
Município e no Estatuto do servidor público local, não fazendo a lei de superior hie-
rarquia distinção entre a forma de provimento dos cargos para a concessão da vanta-
gem. - A Lei complementar municipal de Rio Claro n. 17/2007 prevê o benefício da
licença-prêmio, período em que o servidor terá garantidos "todos os direitos e vanta-
gens do seu Cargo Efetivo". Leitura sistemática desse diploma permite aferir que a
expressão final se refere somente aos servidores com cargo de provimento efetivo. -
A Lei n. 4.298/2011, ao criar o auxílio-alimentação, não excepcionou o recebimento
dessa verba indenizatória pelos servidores comissionados. Provimento parcial das a-
pelações e acolhida da remessa obrigatória. (Apelação / Remessa Necessária
1000791-81.2017.8.26.0510; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câ-
mara de Direito Público; Foro de Rio Claro - VFP; Data do Julgamento:
28/05/2018).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apela-
ção para condenar o Município de Rio Claro no pagamento do anuênio e do
auxílio- alimentação; juros de mora, a partir da citação, pelos índices de ca-
derneta de poupança (Lei 11.960/09); correção monetária pelo IPCA-E, do
vencimento de cada prestação; pagamento de honorários advocatícios a ser
arbitrado em fase de liquidação de sentença; o apelante é beneficiário da jus-
tiça gratuita.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008163-64.2018.8.26.0510 -Voto no 30.932-JV
8